Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007260-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), D. BARBIERO & CIA LTDA - CNPJ: 15.209.274/0001-62 (AGRAVADO), RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.294.937/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e obstou a sua retomada durante o
stay

period
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação concreta e individualizada da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, apta a justificar a aplicação da exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece regime dual, ao assegurar a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário, mas vedar, durante o
stay

period
, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

4. A aferição da essencialidade compete ao juízo da recuperação judicial, que pode se valer de prova técnica idônea, notadamente laudo de constatação prévia elaborado por profissional de sua confiança.

5. No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em laudo técnico que realizou vistoria presencial e análise individualizada dos bens, considerando sua destinação operacional, frequência de uso, possibilidade de substituição e impacto de eventual retirada.

6. O relatório pericial apresentou conclusões específicas para cada ativo, evidenciando sua vinculação direta à atividade-fim das recuperandas, afastando a alegação de generalidade ou presunção de essencialidade.

7. Os bens analisados, consistentes em caminhões e implementos rodoviários, qualificam-se como bens de capital, por serem corpóreos, duráveis e diretamente empregados na atividade produtiva.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao juízo universal aferir a essencialidade dos bens e, uma vez demonstrada, impedir medidas constritivas, ainda que fundadas em alienação fiduciária, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

9. A decisão recorrida harmoniza-se com a interpretação teleológica do art. 47 da Lei no 11.101/2005, ao resguardar os meios de produção indispensáveis ao soerguimento da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exige comprovação concreta da essencialidade dos bens de capital, a ser realizada pelo juízo da recuperação judicial.

2. O laudo de constatação prévia, quando fundamentado em análise individualizada e critérios técnicos, constitui prova idônea para demonstrar a indispensabilidade dos bens à atividade empresarial.

3. Demonstrada a essencialidade, é legítima a manutenção do bem na posse da recuperanda, com suspensão temporária da retomada pelo credor fiduciário, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1033803-55.2025.8.11.0015, ajuizada por
D. BARBIEIRO & CIA LTDA
e
RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, deferiu o processamento da recuperação e, no capítulo objeto do recurso, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e de um imóvel gravados com alienação fiduciária, determinando sua manutenção na posse das recuperandas durante o
stay

period
.

Em suas razões recursais (ID 347615365), os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto os créditos garantidos por alienação
fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Aduzem que o reconhecimento da essencialidade demanda prova individualizada e inequívoca, sendo descabida a sua decretação genérica.

Afirmam que as Agravadas não lograram êxito em comprovar a indispensabilidade dos bens, alegando textualmente a inexistência de "qualquer laudo técnico, relatório circunstanciado ou elemento probatório idôneo" nos autos.

Requerem, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para permitir a imediata retomada dos bens e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a declaração de essencialidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 349685385).

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões (ID 355743882), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Argumentam que a essencialidade dos bens foi cabalmente demonstrada por meio de detalhado Laudo de Constatação Prévia (
IDs
355743893 e 355743894), que analisou pormenorizadamente a função de cada ativo na atividade-fim das empresas.

Invocam o princípio da preservação da empresa e a jurisprudência dominante para defender a legalidade da medida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela (ID 357848859), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a correção da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial das Agravadas, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária em favor dos Agravantes, obstando, por conseguinte, a sua retomada durante o
stay

period
.

A instituição financeira agravante concentra sua tese na suposta ausência de comprovação concreta e individualizada da essencialidade dos referidos bens, afirmando que a decisão de primeiro grau teria se baseado em mera alegação das devedoras, em ofensa ao disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Contudo,
verifica-se que,
após uma análise rigorosa dos elementos constantes nos autos, a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, o
ponto de partida para a solução da questão é o já mencionado art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que estabelece:

Art. 49. (...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
(
g.n
.)

Como se vê, a norma cria uma dualidade
de
regra geral
ser
a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário, que protege o direito de propriedade do credor;
e
a exceção
,

de
proteção possessória temporária conferida à empresa em recuperação sobre os bens de capital que se revelem "essenciais" à sua atividade.

Essa exceção, longe de ser um detalhe, é um dos pilares que viabiliza a aplicação do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da mesma Lei, pois visa impedir que o processo de soerguimento seja frustrado em seu nascedouro pela descapitalização abrupta dos meios de produção do devedor.

O ponto crucial da tese recursal, no entanto, é a alegação de que as Agravadas não comprovaram a indispensabilidade dos bens, inexistindo nos autos "
qualquer laudo técnico, relatório circunstanciado ou elemento probatório idôneo
".

Es
s
a afirmação, com o devido respeito, está em total descompasso com a realidade fática do processo
, pois verifica-se que a
decisão agravada foi expressa e enfática ao fundamentar o reconhecimento da essencialidade não em alegações genéricas, mas especificamente no Laudo de Constatação Prévia (
IDs
221035763 a 221035766
– autos de origem
)
e, de forma detalhada,
(
IDs
355743893 e 355743894), produzido por perito nomeado pelo juízo.

A magistrada de
primeiro grau
transcreveu o método utilizado pelo perito, que consistiu em vistoria presencial e avaliação de cada bem quanto à sua destinação operacional, frequência de uso, possibilidade de substituição e impacto de sua retirada. Ou
seja, a análise individualizada, cuja ausência é o principal fundamento do agravo, foi precisamente o que ocorreu na origem.

O "Anexo ao Laudo de Constatação - Relatório de Essencialidade" (ID 355743893)
é prova cabal de que a análise não foi genérica
. Para cada um dos 19 veículos cuja essencialidade foi reconhecida, o perito descreveu sua utilização, analisou a essencialidade sob a ótica técnico-operacional e emitiu uma conclusão técnica.

A título de exemplo, para o caminhão de placa RAX6E36 (um dos bens objeto dos contratos juntados pelo Agravante), o laudo conclui: "
Diante do contexto operacional analisado, conclui-se que o caminhão VW/30.330 CRC 8X2, placa RAX6E36, é tecnicamente essencial à continuidade das atividades empresariais das requerentes
." (ID 355743893).

Portanto, a premissa fática do recurso não se sustenta. Não houve presunção de essencialidade,
mas sim sua verificação concreta por meio de prova técnica idônea, produzida sob o crivo judicial, em estrita conformidade com o que exige a melhor doutrina e a jurisprudência para a aplicação da exceção do art. 49, § 3o, da LRF
.

A decisão agravada, ao assim proceder, alinhou-se perfeitamente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o dispositivo, confere ao juízo da recuperação a competência para aferir a essencialidade e, uma vez comprovada, obstar a retomada do bem durante o
stay

period
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas
recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido.
(
...
)
(
AgInt
no REsp n. 2.061.093/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023).

Ademais, os bens em questão (caminhões e semirreboques) amoldam-se perfeitamente ao conceito de "bem de capital" delineado pelo STJ, por se
tratarem
de ativos corpóreos, duráveis e diretamente empregados na atividade produtiva das recuperandas (transporte de cargas).

Nossos
Tribuna
is
de Justiça também segue
m
a mesma linha de entendimento, como se observa no
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – UTILIZAÇÃO PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda. (TJ-MT, AI 1005706-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .

FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 49, § 3o DA LEI 11.101/05. EFEITOS. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
RECUPERANDA .
1. De acordo com o disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial.
Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da
empresa .
2. No caso em análise, não restam dúvidas acerca da essencialidade dos bens imóveis em discussão para o alcance da finalidade da recuperação judicial. 3.
A declaração da essencialidade desses bens não enseja o reconhecimento da sua submissão à recuperação
judicial
mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, mesmo após encerrado o prazo de suspensão, a fim de garantir a preservação da empresa
. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-GO - AI: 55870701820228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, restando evidente que a decisão agravada não padece de qualquer vício, pois se encontra devidamente fundamentada em prova técnica que atestou a indispensabilidade dos bens para a viabilidade do soerguimento das empresas Agravadas, e estando em consonância com a jurisprudência dominante, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026